Tribunal: TJMT
Processo: 1015869-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015869-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE PEQUENOS MINERADORES DE OURO E PEDRAS PRECIOSAS DE ALTA FLORESTA E OUTROS MUNICIPIOS - COOPERALFA - CNPJ: 11.219.803/0001-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIO (OURO) – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – LICENÇA DE OPERAÇÃO VÁLIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL EM LOCAL DIVERSO DO DESCRITO NA LICENÇA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

1. Preliminar de intempestividade recursal.

2.
A Lei 11.419/06, ao regulamentar o art. 183 do CPC, diz de forma clara que o início do prazo processual não ocorre com o envio do e-mail, mas sim, a partir do momento em que o intimado realiza a consulta eletrônica do teor da intimação, sendo que tal consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio. Caso o intimado não realize a referida consulta, considera-se como feita no término do prazo decenal acima mencionado, conforme estabelece o art. 5o, §§ 1o e 3o, da referida lei.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. A apreensão de maquinário ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25,
“caput”,
da Lei Federal no 9.605/98.

6. Aparentemente, a atividade de extração de minério (ouro) ocorreu em local diverso das referidas licenças, pois ao comparar as coordenadas geográficas das referidas licenças e o Auto de Inspeção, há uma divergência substanciosa entre as mesmas.

7. Ademais, o fato da Cooperativa possuir licença de operação válida não significa dizer que a mesma possui salvo conduto e está isenta de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas.

8. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

9. Prejudicado Recurso de Agravo Regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, na Ação de Obrigação de Fazer no 1000542-92.2021.811.0095, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou: I - que a SEMA se abstenha de apreender ou remover equipamentos, maquinários ou mesmo balsa dos locais compreendidos pela Licença de Operação No. 322697/2020 e Licença de Operação No. 323837/2021, até julgamento do Requerimento no. 866.174/2019 de Lavra Garimpeira junto a Agência Nacional de Minério – ANM, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento; II - a permissão para que a Requerente (COOPERALFA) retome suas ordinárias atividades, possibilitando aos Cooperados a manutenção da subsistência de suas famílias, até determinação em contrário; III – que a requerida se abstenha, de instaurar/emitir novas Autuações Embargos, Apreensão ou Penalidades nos locais em que atua a COOPERALFA até julgamento do Requerimento 866.174/2019 de Lavra Garimpeira, ou apuração da legalidade da Autuação.

Sustenta o Agravante acerca da legalidade do ato administrativo, concessão indevida de liminar e ausência de probabilidade do direito do Agravado.

Narra ocorrência de extração de minério e existência de 07 (sete) balsas em operação e em local diverso da licença concedida pelo poder público, sendo que todas elas possuíam diversos equipamentos para realização de extração de minério aurífero, mergulhadores, motor estacionário movido a óleo diesel, bombas hidráulicas de 4 (quatro) e 6 (seis) polegadas, compressor de ar, etc...

Argumenta que os atos administrativos são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, legalidade do termo de apreensão e impossibilidade de Poder Judiciário reavaliar a decisão administrativa, sob pena de adentrar no mérito administrativo.

Afirma ainda que os bens apreendidos foram utilizados para a prática de infração ambiental.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 106091998.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental pela Cooperativa no Id. 107339966.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas pela Cooperativa no Id. 109393988 suscitando, em sede de preliminar, a intempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Regimental apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 113081982.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer anexado no Id. 125599687.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Suscita a Cooperativa, em sede de preliminar de Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, a intempestividade recursal, uma vez que o Estado de Mato Grosso foi citado, por e-mail, no dia 15/07/2021 e a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento ocorreu em 31/08/2021.

Segunda as regras processuais estabelecidas pelo Código de Processo Civil, a fazenda pública tem a prerrogativa de ser intimada (e nesse aspecto, inclui-se a citação) de forma pessoal.

O mesmo Código de Ritos acima mencionado preconiza que a intimação pessoal da fazenda pública pode se dar mediante carga, remessa ou por meio eletrônico, a teor do que dispõe o art. 183, §1o,
in verbis:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

A intimação eletrônica é regulamentada pela Lei Federal no 11.419/06, a qual faço duas observações de suma importância.

A primeira delas é que a intimação da fazenda pública por meio eletrônico é considerada como pessoal, o art. 5o, §6o, da referida lei.

A segunda delas é para aclarar que as citações da fazenda se faz da mesma forma que as intimações, conforme art. 6o da mesma lei,
in verbis:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

A mesma lei acima mencionada diz de forma clara, expressa e inequívoca que o início do prazo processual não ocorre com o envio do e-mail, mas sim, a partir do momento em que o intimado realiza a consulta eletrônica do teor da intimação, sendo que tal consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio.

Caso o intimado não realize a referida consulta, considera-se como feita no término do prazo decenal acima mencionado, conforme estabelece o art. 5o, §§ 1o e 3o, da referida lei,
in verbis:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

(...)

§3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Desta forma, tem-se que a intimação pessoal da fazenda pública por meio eletrônico, ocorre da seguinte maneira.

A intimação é enviada por e-mail e, a partir da consulta do e-mail pelo ente público, inicia-se o prazo para a prática do ato processual.

Não sendo realizada a consulta pelo ente federativo, ao término do décimo dia após o envio, inicia-se a contagem para a prática do ato processual.

No caso em apreço, ao compulsar ação de base no sistema PJe (Ação de Obrigação de Fazer no 1000542-92.2021.811.0095), verifica-se que no dia 15/07/2021, foi enviado por e-mail, ofício à fazenda pública noticiando a decisão ora agravada, conforme se infere na certidão lançada no Id. 60676690.

Não há qualquer outro ato ou certidão noticiando a data exata em que a fazenda pública realizou a consulta ao referido e-mail.

Logo, seguindo os estritos ditames da lei, tem-se que o prazo inicial para a prática de atos processuais do ente federativo (seja para contestar ou recorrer), iniciou-se em 10 (dez) dias corridos à data de envio do e-mail, ou seja, o marco inaugural foi 24/07/2021.

Considerando que 24/07/2021 foi sábado, o início do prazo se dá a partir do primeiro dia útil subsequente, a teor do que dispõe o art. 5o, §2o da Lei 11.419/2006,
in verbis:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(....)

§2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

Assim, o prazo para interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento iniciou-se em 26/07/2021.

De acordo com as regras processuais, tem a fazenda pública a prerrogativa de prazo em dobro, conforme art. 183,
“caput”,
do CPC, ou seja, o prazo para interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento é de 30 dias (úteis), a contar de 26/07/2021.

Logo, o término do prazo para interposição de recurso ocorreu em 03/09/2021.

Considerando que o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 31/08/2021, indubitável é a sua tempestividade.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão meritória cinge em saber, em sede de tutela de urgência, acerca da possibilidade de apreensão de maquinário em atividade caracterizada como infração ou dano ambiental.

Ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, mormente o Auto de Infração no 161189, Auto de Inspeção no 198436 e 198437, Termo de Apreensão no 104235 e Termo de Embargo no 108807, os quais se encontram anexados no Id. 100337994, verifica-se que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), durante o trabalho de fiscalização ambiental, foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave, qual seja: extração de minério (ouro) em local diverso daquele autorizado pelo órgão competente, ou seja, trata-se de infração, em tese, de extração ilegal de minério (ouro).

Importante destacar que, caso seja conformada posteriormente, configura inclusive crime previsto no Código Penal e legislação ambiental própria.

Outro fato de suma importância a ser mencionado é que não se trata de ato de pequena monta, como por exemplo, extração manual ou com instrumentos e utensílios manuais, mas sim a utilização de maquinário de alto potencial de degradação ambiental, como por exemplo, a utilização de balsa de mergulho e bomba hidráulica, conforme se pode observar no Termo de Apreensão no 104235 e anexado no Id. 100337994.

Logo, a medida administrativa questionada pelo Agravado e mencionada na decisão recorrida não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental.

Ademais, a apreensão de maquinário ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25,
“caput”,
da Lei Federal no 9.605/98,
in verbis:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE TRATOR ESTEIRA – FIEL DEPOSITÁRIO – PROPRIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – DESPROVIMENTO. A apreensão, em flagrante, de máquina utilizada na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. (TJ/MT - N.U 1006167-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – ART. 25 DA LEI 9605/98 – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIFERIDO OU POSTERGADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO PROVIDO – PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. 1. Utilização de maquinário de alto potencial de degradação ambiental (duas escavadeiras hidráulicas) na prática de infração ambiental. Logo a sua apreensão é necessária para impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer em observância ao princípio. 2. A apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25, “caput”, da Lei Federal no 9.605/98. 3. Em se tratando de matéria ambiental, há a possibilidade do contraditório e ampla defesa ser diferido, ou seja, pode ser postergado, situação esta que enseja nulidade. 4. Recurso de Agravo de Instrumento Provido. 5. Declarado prejudicado o Recurso de Agravo Regimental. (TJ/MT - N.U 1015021-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 14/05/2022)

A Cooperativa Agravada, em sede de contrarrazões, argumenta acerca da ilegalidade da atuação da Administração Pública, posto que possui duas licenças de operações válidas, sendo que a Licença de Operação no 322697/2020 tem validade até 14/09/2023 e a Licença de Operação no 323837/2021 tem validade até 26/02/2024.

Assim, seria incompatível o fato da Administração Pública conceder licença e, mesmo dentro de período de validade, autuar a Cooperativa por extração ilegal de minério no mesmo local em que possui licença para atuar.

Em que pese os argumentos expostos pela Cooperativa Agravada, aparentemente, a atividade de extração de minério (ouro) ocorreu em local diverso das referidas licenças, pois ao comparar as coordenadas geográficas das referidas licenças e o Auto de Inspeção no 198436 (Id. 100337994), há uma divergência substanciosa entre as mesmas.

Logo, não há como afirmar, neste momento processual, que houve uma atuação contraditória da Administração Pública.

Ademais, o fato da Cooperativa possuir licença de operação válida não significa dizer que a mesma possui salvo conduto e está isenta de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - ABSTENÇÃO DE ESTOCAGEM E ARMAZENANAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A CÉU ABERTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: ALEGAÇÃO DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTO QUE SEMPRE CUMPRIU AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGÍA NÃO EFICAZ - CONSTATAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO POR INSPEÇÃO - REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DAS ATIVIDADES - DEMONSTRAÇÃO DO CONTRÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL, VISTO QUE A ESTOCAGEM DE RESÍDUOS EM BAGS NÃO GEROU NENHUM PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE - RELATÓRIO TECNICO EM SENTIDO CONTRÁRIO - DESCUMPRIMENTO COMPROVADO - TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELO DESPROVIDO. (...) 3. "
A afirmativa, da Apelante, de que está regularmente instalada, com Licença de Operação válida, não significa que tem autorização para causar poluição ambiental, pois a existência da referida licença só comprova a obrigação de cumprir as exigências, mínimas, ali estabelecidas.
" (...) 6. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0003249-66.2013.8.11.0051, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Cooperativa Agravada.

Por conseguinte, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022